Tribunal: TJSP
Processo: 2110461-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110461-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
CRISTIANE APARECIDA PASSALIA, são agravados CONSTRUTORA BELETI
LTDA, PAULO BELETI FILHO, DAYANA CAROLINA RIUL DA COSTA e SICOOB
COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110461-10.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2110461-10.2020.8.26.0000
Agravante: Cristiane Aparecida Passalia
Agravados: Construtora Beleti Ltda, Paulo Beleti Filho, Dayana Carolina Riul da
Costa e Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito
Comarca: Jardinópolis
V. 2476
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE
IMPUGNAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE. JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA INCOMPATÍVEL
COM O BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a parte que tem
renda mensal suficiente para arcar com o ônus econômico da
demanda.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação autônoma de impugnação
manutenção da posse, indeferiu o pedido de justiça gratuita (págs. 33/34).
Pugna a agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade da justiça.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110461-10.2020.8.26.0000 - ACD
3
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A agravante não comprovou insuficiência de recursos.
Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.
Pelo que consta do Recibo de Pagamento de Salário acostado aos
autos, a agravante é professora da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, desde
04/09/2001 e, em Fevereiro de 2020, recebeu R$ 3.984,00, uma vez que também
devem ser incluídos como rendimentos os valores descontados a título de
empréstimo pessoal (págs. 37/38). Dessa forma, sua renda supera os 3 salários
mínimos federais, que é o critério adotado pela Defensoria Pública para considerar
como necessitada a pessoa natural, de acordo com a Deliberação CSDP no 89, de 08
de agosto de 2008 atualizada.
Esse fato é corroborado pelos Recibos de Entrega das Declarações
de Imposto de Renda copiados as págs. 41/48, que mostram que a agravante teve,
em 2019, rendimentos tributáveis no valor de 40.236,15, ou seja, superiores a 3
salários mínimos mensais.
Ressalta-se ainda que a agravante não acostou suas despesas
recorrentes a fim de comprovar a insuficiência de recursos alegada, limitando-se a
alegar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110461-10.2020.8.26.0000 - ACD
4
A declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para o fim
pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, como
acontece neste caso concreto.
Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que reforçam
esse entendimento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JUSTIÇA
GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita
aos autores. Inconformismo. Não acolhimento. Declaração de
hipossuficiência que encerra presunção relativa de veracidade da
alegação, podendo o Magistrado indeferir o benefício se estiverem
presentes elementos que evidenciem ausência dos pressupostos para
sua concessão. Elementos presentes nos autos que sugerem que os
autores possuem renda familiar considerável, não tendo sido
demonstradas
despesas
extraordinárias.
Decisão
confirmada.
Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez reconhecido o
insucesso da pretensão. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO".(v.33458). (TJSP; Agravo de Instrumento
2011701-26.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a V.CÍVEL;
Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020

destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento.
Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o,
do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais
constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que
não se compraz com a hipossuficiência afirmada. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2081074-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
12/05/2020 destaque meu);
Agravo de instrumento. Usucapião. Justiça gratuita indeferida aos
Autores. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração
que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram
a alegação de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não provido,
com
determinação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2062511-05.2020.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110461-10.2020.8.26.0000 - ACD
5
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020
destaque meu).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de extinção de condomínio c/c
reparação de danos Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita
ao réu Agravante aufere rendimentos líquidos mensais no quantum
superior a três salários mínimos Requisito do artigo 5o, LXXIV, da
Constituição da República, não cumprido
Agravados trouxeram
documentação mais recente do total líquido auferido pelo agravante -
Adoção do critério empregado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo (Deliberação CSPD no 89, artigo 2o, inciso I) Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2099674-87.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Egidio
Giacoia;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de
Registro: 12/09/2018 destaques meus).
Nessas condições, considerando que existem elementos que elidem
a presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora